Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-64.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001600-64.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), THALIA PEREIRA COSTA FREITAS - CPF: 072.656.511-38 (EMBARGANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL. DOCUMENTOS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento à apelação interposta
pelo banco
, reformando integralmente a sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT e julgando improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A embargante sustenta a existência de erro material quanto à taxa média de mercado considerada e omissões sobre a taxa efetiva real, o Custo Efetivo Total (CET) e a análise de documentos técnicos, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar a taxa média de mercado de 3,43% a.m. em vez de 1,16% a.m.;

(
ii
) apurar se houve omissão quanto à análise da taxa efetiva real praticada no contrato e do Custo Efetivo Total (CET);

(
iii
) determinar se houve omissão na apreciação de documentos técnicos e provas juntadas aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não contém erro material, pois a taxa média de 3,43% a.m. utilizada para fins de comparação foi obtida mediante consulta direta ao sistema de informações do Banco Central, considerando as características específicas da operação (financiamento de veículo usado e perfil de risco da operação).

A alegação de que a taxa correta seria 1,16% a.m. não se aplica ao caso concreto, visto que tal índice corresponde a modalidade distinta de financiamento, não refletindo o parâmetro de mercado pertinente à operação contratada.

Inexiste omissão quanto à análise da taxa efetiva real e do Custo Efetivo Total (CET), pois o acórdão enfrentou a questão da abusividade dos juros remuneratórios, comparando a taxa contratada (3,91% a.m.) com a taxa média de mercado considerada, o que satisfaz o dever de fundamentação exigido pelo art. 489, §1o, do CPC.

O Custo Efetivo Total (CET) não constitui objeto específico da lide, por abranger encargos acessórios (seguros, tarifas e tributos) não impugnados de forma individualizada na petição inicial, motivo pelo qual sua análise não se impõe de modo autônomo.

Não há omissão quanto à apreciação dos documentos técnicos, pois o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada documento, bastando o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ (
EDcl
no REsp 1.962.275/GO e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP).

O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Não há erro material quando a taxa média de mercado adotada decorre de consulta oficial ao Banco Central e reflete as especificidades da operação contratada.

A ausência de análise pormenorizada de cada documento não configura omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos desprovidos dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1001600-64.2025.8.11.0007

THALIA PEREIRA COSTA FREITAS
X
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022,
do CPC
, interpostos por THALIA PEREIRA COSTA FREITAS, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
324575393), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por OMNI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, no sentido de reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado contém erro material e omissões relevantes, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a existência de erro material quanto à taxa média de mercado considerada no acórdão, afirmando que o voto condutor mencionou equivocadamente a taxa de 3,43% ao mês, quando o documento oficial do Banco Central do Brasil comprovaria que a taxa média para a modalidade de aquisição de veículos por pessoas físicas em dezembro/2023 (período da contratação) seria de 1,16% ao mês.

Argumenta que tal erro material comprometeu a própria
ratio

decidendi
do julgado, uma vez que a conclusão pela inexistência de abusividade baseou-se na pequena diferença entre a taxa contratada (3,91% a.m.) e a taxa média erroneamente considerada (3,43% a.m.).

Alega omissão grave no acórdão por deixar de se manifestar sobre a taxa efetiva real praticada no contrato (4,81% a.m., equivalente a 88,85% a.a.) e sobre o Custo Efetivo Total (CET), apurados em laudo técnico, que demonstrariam uma disparidade superior a 314% em relação à taxa média de mercado.

Pondera que o acórdão embargado também deixou de considerar documentos técnicos juntados aos autos, como planilhas de cálculo, comparativo gráfico entre a taxa contratual e a taxa média de mercado, e o extrato oficial do BACEN, ignorando provas essenciais para a formação do convencimento judicial.

Sustenta que os vícios apontados constituem falhas formais e materiais aptas a ensejar a oposição dos embargos com efeitos modificativos, haja vista que a correção desses pontos conduziria necessariamente ao restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Argumenta que a ausência de apreciação das provas técnicas não é mero vício formal, mas uma violação substancial ao devido processo legal, uma vez que impede o controle da racionalidade da decisão e compromete o contraditório.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que, sanados o erro material e as omissões apontadas, seja restabelecida integralmente a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que reconheceu a abusividade dos juros e determinou a limitação à taxa média de mercado.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado os presentes Embargos de Declaração opostos por THALIA PEREIRA COSTA FREITAS contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por OMNI SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Quanto ao cabimento, verifica-se que os presentes
aclaratórios
fundamentam-se no artigo 1.022

do
CPC
, que admite a oposição de embargos de declaração para: (i) esclarecer obscuridade; (
ii
) eliminar contradição; (
iii
) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; e (
iv
) corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de erro material quanto à taxa média de mercado considerada no acórdão, bem como omissões relevantes relacionadas à ausência de manifestação sobre a taxa efetiva real praticada no contrato e sobre documentos técnicos juntados aos autos.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à taxa média de mercado considerada para fins de análise da abusividade dos juros remuneratórios. Segundo alega, o voto condutor mencionou equivocadamente a taxa de 3,43% ao mês, quando o documento oficial do Banco Central do Brasil comprovaria que a taxa média para a modalidade de aquisição de veículos por pessoas físicas em dezembro/2023 (período da contratação) seria de 1,16% ao mês.

Após minuciosa análise dos autos e consulta ao site do Banco Central do Brasil, constato que não assiste razão à embargante neste ponto.

A taxa média de mercado para operações de financiamento de veículos para pessoas físicas, considerada no acórdão embargado (3,43% ao mês), foi obtida mediante consulta direta ao sistema de informações do Banco Central, considerando as especificidades da operação em análise.

Impende consignar que a taxa média divulgada pelo Banco Central varia conforme diversos parâmetros, tais como:
a
modalidade específica da operação
; a data da contratação
;
o
perfil do tomador;
as
características do bem financiado;
o
prazo da operação;
as
garantias oferecidas, entre outros fatores.

No caso em análise, tratando-se de financiamento de veículo usado, com características específicas e perfil de risco diferenciado, a taxa média aplicável não corresponde à taxa genérica para aquisição de veículos novos, mas sim à taxa específica para o segmento em que se insere a operação contratada.

A taxa de 3,43% ao mês, considerada no acórdão embargado, reflete adequadamente o parâmetro de mercado para operações similares à contratada pela embargante, conforme verificado mediante consulta ao sistema de informações do Banco Central, não havendo que se falar em erro material a ser corrigido.

A embargante aponta, ainda, omissão no acórdão quanto à análise da taxa efetiva real praticada no contrato (4,81% a.m., equivalente a 88,85% a.a.) e do Custo Efetivo Total (CET), apurados em laudo técnico juntado aos autos.

Procedendo ao reexame do acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada neste ponto.

O voto condutor analisou adequadamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, notadamente a comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

A análise da taxa efetiva real e do Custo Efetivo Total (CET) foi implicitamente contemplada no acórdão embargado, na medida em que se considerou a taxa efetivamente praticada no contrato (3,91% a.m.) para fins de comparação com a taxa média de mercado (3,43% a.m.).

Ademais, cumpre ressaltar que o Custo Efetivo Total (CET) engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também outros encargos contratuais, como tarifas, seguros e tributos, que não foram objeto específico de impugnação na petição inicial, tampouco na apelação interposta pela instituição financeira.

Assim, não há omissão a ser sanada quanto à análise da taxa efetiva real e do Custo Efetivo Total, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, à luz dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de considerar documentos técnicos juntados aos autos, como planilhas de cálculo, comparativo gráfico entre a taxa contratual e a taxa média de mercado, e o extrato oficial do BACEN.

Após detida análise do acórdão embargado, constato que não há omissão a ser sanada neste ponto.

O voto condutor considerou adequadamente o conjunto probatório dos autos, inclusive os documentos técnicos juntados pelas partes, para formar seu convencimento acerca da inexistência de abusividade nos juros remuneratórios contratados.

O dever de fundamentação adequada, consagrado no artigo 489, §1o, do
CPC
, não impõe ao julgador a análise pormenorizada de cada documento juntado aos autos, mas sim o enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia - a alegada abusividade dos juros remuneratórios -, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria e formando seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

A mera discordância da embargante quanto à valoração das provas e à conclusão alcançada pelo órgão julgador não caracteriza omissão passível de integração mediante embargos de declaração, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser manifestado pela via recursal adequada.

Em síntese, após minuciosa análise dos autos e do acórdão embargado, constato a inexistência dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia - a alegada abusividade dos juros remuneratórios -, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria e formando seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

A taxa média de mercado considerada no acórdão embargado (3,43% ao mês) foi obtida mediante consulta direta ao sistema de informações do Banco Central, considerando as especificidades da operação em análise, não havendo que se falar em erro material a ser corrigido.

A análise da taxa efetiva real e do Custo Efetivo Total (CET) foi implicitamente contemplada no acórdão embargado, na medida em que se considerou a taxa efetivamente praticada no contrato para fins de comparação com a taxa média de mercado.

Por fim, o acórdão embargado considerou adequadamente o conjunto probatório dos autos, inclusive os documentos técnicos juntados pelas partes, para formar seu convencimento acerca da inexistência de abusividade nos juros remuneratórios contratados.

Verifica-se, portanto, que os presentes embargos de declaração visam, em verdade, à rediscussão do mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos
aclaratórios
, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há
contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025